Tribunal: TJMT
Processo: 1006903-22.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006903-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALEXOPOULOS - CPF: 401.280.508-88 (ADVOGADO), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILDO SEEFELDT ZELLMANN - CPF: 340.373.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA MARIA PREVIDELLI - CPF: 046.696.109-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (AGRAVANTE), ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.402.385/0022-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO – SÚMULA 14, DO STJ - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A fundamentação empregada pelo agravante é a de que a decisão conteria equívocos no tocante aos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

Em relação ao termo inicial de incidência da correção monetária, é mister considerar que a verba que se está a executar corresponde a honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram inicialmente fixados, na sentença, em 10% do valor atualizado da causa.

A jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento (19/05/2005), como bem decidiu o Magistrado de piso.

Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado constitui o termo inicial de sua fluência, consoante entendimento adotado pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por DIEGO GUTIERREZ DE MELO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003510-23.2005.8.11.0015 – Código 63839, movida em desfavor de ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença, para reconhecer o excesso de execução, determinando a incidência de juros moratórios, a partir de 16/09/2019, bem como para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado entre o valor cobrado no cumprimento de sentença e aquele devido.

Em suas razões, anota o agravante que o correto é realizar a atualização monetária e a aplicação de juros desde o ajuizamento da ação até o trânsito em julgado da sentença e a suspensão de aplicação de juros até a intimação para o pagamento, mas não da forma como decidido.

Anota que se atualizaria com juros o valor da causa desde a data do ajuizamento (18/05/2005) até o trânsito em julgado da sentença (16/09/2019), suspendendo a aplicação dos juros moratórios daí até a intimação da executada para o pagamento do valor arbitrado a título de sucumbência, neste caso a data do protocolo da impugnação ao cumprimento (15/05/2020), para aí então, em razão do não cumprimento voluntário da sentença, incidir juros de mora.

Assim, requer seja provido o recurso, a fim de reformar a decisão Agravada, para fazer incidir também juros na base de cálculo para se alcançar o valor atualizado da causa para sobre esse resultado aplicar o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Por fim, prequestiona a matéria.

Contraminuta da parte agravada (ID 85957973).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença requerida por DIEGO GUTIERREZ DE MELO em face de ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, onde busca a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que julgou extinta a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de ANILDO SEEFELDT ZELLMANN e ELIZABETE SILVA ZELLMANN.

Na referida sentença, que transitou em julgado em 16/09/2019, o Magistrado de piso entendeu por extinguir a demanda ante a ausência de juntada do título executivo original e condenou a exequente ao pagamento de custas\despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, §2º, do CPC.

Deferido o pedido de cumprimento de sentença e intimada a parte executada, esta apresentou Impugnação, alegando excesso de execução quanto aos juros moratórios, por entender que são cabíveis após a sua intimação para pagamento, e apontou como devido o valor de R$ 164.929,00 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais). Pugnou pela condenação do exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso e condenação por litigância de má-fé.

Ao analisar a Impugnação, o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pleito, para reconhecer o excesso de execução, determinando a incidência de juros moratórios, a partir de 16/09/2019, bem como para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado entre o valor cobrado no cumprimento de sentença e aquele devido.

Inconformada, a parte exequente/impugnada interpôs o presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão Agravada, para fazer incidir juros também na base de cálculo para se alcançar o valor atualizado da causa para, sobre esse resultado, aplicar o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Em que pese as alegações do agravante, a decisão não merece reparos.

Cuida-se na espécie de execução de honorários advocatícios de sucumbência que foi objeto de impugnação pelo executado, sob o fundamento de excesso do quantum que se pretende executar.

A fundamentação empregada pelo agravante é a de que a decisão conteria equívocos no tocante aos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

Em relação ao termo inicial de incidência da correção monetária, é mister considerar que a verba que se está a executar corresponde a honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram inicialmente fixados, na sentença, em 10% do valor atualizado da causa.

A jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento.

Tal entendimento restou consolidado na edição da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 14:
arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. 1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação. 2. Embargos de declaração acolhidos.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019)

Sendo o valor da causa líquido e certo, o percentual sobre o valor da causa também o será, como consectário lógico.

Nesta toada, in casu, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da propositura da ação (19/05/2005), como bem decidiu o Magistrado de piso.

Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado constitui o termo inicial de sua fluência, consoante entendimento adotado pelo STJ, representados pelos arestos a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Julgado em 12/8/2014)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. [...] 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 21/9/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021